Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700030-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINA BARRETO DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Recurso Ordinário interposto no HC n. 0750889-08.2024.8.07.0000. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.